Tribunal: TJMT
Processo: 1016906-67.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente ISRAEL BARBOSA DA SILVA para o processamento do seu Recurso.
Intimado para demonstrar sua incapacidade financeira, o Recorrente anexou holerites de pagamento (id. 65262972), comprovando que aufere renda mensal no valor de R$ 15.866,81 (quinze mil e oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), e que com os descontos, recebe o valor líquido de, aproximadamente, R$ 6.620,00 (seis mil e seiscentos e vinte reais).
Em que pese as despesas apresentadas nos autos, não há como enquadrá-lo como hipossuficiente economicamente, já que o subsídio mensal encontra-se muito acima da média da renda da maior parte da população do país.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a todo cidadão que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua condição de necessitado, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.
No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, e em razão da ausência de hipossuficiência financeira do recorrente, INDEFIRO o pedido.
Assim, intime-se o Recorrente ISRAEL BARBOSA DA SILVA para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator